Tribunal: TJES
Processo: 0003590-83.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003590-83.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: SUPERMERCADO PASSOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003590-83.2016.8.08.0047

AGRAVANTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128341-A, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB/BA 17023-A, VICTORIA RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE - OAB/BA 47888 -

AGRAVADO: PASSOS SUPERMERCADO LTDA ME

ADVOGADOS: ELIANE BESSA DOS SANTOS - OAB/ES 24982, EMMANUELLE BRAGA MAGALHAES DE SOUZA - OAB/ES 11244-A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra a decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, inadmitiu o Recurso Especial em razão da irregularidade de representação processual, fundamentando-se no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a regularização tempestiva da representação processual do Agravo Interno; (ii) determinar a adequação da via recursal eleita em face da decisão de inadmissão do Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual apresenta irregularidade: o substabelecimento apresentado pela Recorrente possui data posterior à interposição do Agravo Interno, o que não supre o vício.

Conforme o artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, descumprida a intimação para regularizar a representação processual, o Recurso não deve ser conhecido.

A jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça confirma que a juntada de procuração ou substabelecimento com data posterior à interposição do recurso não sana o vício processual, nos termos da Súmula nº 115 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A Recorrente manejou Agravo Interno contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

Contudo, o recurso cabível é o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, conforme interpretação sistemática do artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal.

O erro na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:
A juntada de procuração ou substabelecimento com data posterior à interposição do recurso não supre o vício de representação processual. O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite o Recurso Especial por razões diversas das previstas no artigo 1.030, I, alíneas “a” e “b” do Código de Processo Civil, sendo correto o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003590-83.2016.8.08.0047

AGRAVANTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128341-A, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB/BA 17023-A, VICTORIA RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE - OAB/BA 47888 -

AGRAVADO: PASSOS SUPERMERCADO LTDA ME

ADVOGADOS: ELIANE BESSA DOS SANTOS - OAB/ES 24982, EMMANUELLE BRAGA MAGALHAES DE SOUZA - OAB/ES 11244-A

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. (fls. 178/266), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de DECISÃO (fl. 176) proferida pelo então Vice-Presidente, o Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em desfavor de PASSOS E FILHO SUPERMERCADO LTDA ME, inadmitiu o RECURSO ESPECIAL (fls. 156/165), manejado pela Recorrente, diante da irregularidade de representação.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo conhecimento do RECURSO DE AGRAVO INTERNO de fls. 178/266, arguindo a nulidade da Decisão agravada,
“pois já existia nos autos decisão acerca do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela agravante”.

Com efeito, eis o teor da DECISÃO agravada:

Cuida-se de recurso especial por meio do qual Liquigás Distribuidora S.A. pretende a reforma do acórdão de fls. 131-4.

Verifica-se às fls. 172-4 que os patronos da recorrente renunciaram ao mandato outorgado, constando informação de que os novos patronos deveriam assumir o acervo processual em 02-01-2023 (fl. 174), tendo sido efetuadas as devidas notificações, na forma do art. 112 do CPC.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. (AgInt no AREsp n. 1.935.280⁄RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022, DJe de 16/5/2022).

Nesse cenário, verifica-se que a recorrente não comprovou a outorga de procuração a novo causídico, razão pela qual ressai ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

De conseguinte, não conheço do recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 18 de agosto de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Conclusos os autos a esta Egrégia Vice-Presidência, foi determinada a intimação da Recorrente para regularizar a representação processual (fls. 268/269), uma vez que a assinatura aposta no substabelecimento que confere poderes à Advogada signatária do Agravo Interno (Dra. Emmanuelle Braga Magalhães de Souza, OAB/ES 11.244) trata-se de assinatura meramente digitalizada.

Sucede, contudo, que a Recorrente, após intimada, colacionou ao caderno processual, substabelecimento (fl. 272) com a data de 11/10/2024, a qual é posterior à da interposição do Agravo Interno, que ocorreu em 14/11/2023 (fl. 178).

Nesse contexto, verifica-se que a Parte Recorrente não diligenciou pelo afastamento do apontado vício, o que impede o conhecimento do recurso interposto.

Com efeito, acerca da existência de irregularidade na representação processual, convém registrar que o artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que v
erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, sendo que, d
escumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, deverá o relator
não conhecer do recurso.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça acerca do não conhecimento de Recursos na hipótese em que a Parte Recorrente, após intimada, não saneia o aludido vício. Nessa linha, confira-se o
AgInt no AREsp n. 2.559.665/SP, 4ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/7/2024.

E ainda que assim não o fosse, sobreleva acentuar a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Por força do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.
No mesmo sentido, a Súmula nº 05, deste E. Tribunal de Justiça:

SÚMULA 05 -
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, a Recorrente manejou o presente AGRAVO INTERNO a fim de impugnar a DECISÃO que não conheceu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria
(STF, ARE 1338335-BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, 17/12/2021).

Isto posto, na forma do artigo 932, inciso III, c/c artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do eminente relator.